Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÃO CONTESTADA. PAGAMENTO DE TÍTULO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O PADRÃO DE CONSUMO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial para condená-lo a reparar os danos materiais no valor de R$ 45.168,97 (quarenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a autora foi vítima do golpe da falsa central. Sustenta a inexistência de ato ilícito e autenticidade e autoria das transações realizadas, já que a correntista deixou terceiros estranhos terem acesso ao seu cartão pessoal e senha. Ademais, sustenta o afastamento da responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58740188. Contrarrazões apresentadas, id 58740197.

4. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se do alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pelo cartão de crédito vinculado a sua conta corrente, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

6. Em síntese, aduz a autora que em 16/12/2023 (sábado), foi surpreendida com ligação originada do número 4004-0001, cujo interlocutor informou que sua conta corrente estava sendo fraudada, e que tinha concedido empréstimo consignado, devendo a correntista ir imediatamente à agência do banco, no autoatendimento, sendo que lhe fora repassado um link para recorrer a ajuda. Ao clicar no referido link, iniciou-se uma chamada de vídeo e a atendente direcionou a autora para coibir o pagamento de um boleto em nome de GILMAR. Na segunda feira, dirigiu-se novamente à agência e verificou que não havia nada de errado com sua conta corrente, mas, mesmo assim, procedeu à troca de senhas. No entanto, ao receber a fatura do cartão de crédito, constatou a realização de operação por ela não reconhecidas, nos valores de R$ 43.996,00, R$ 918,78, R$ 168,11, R$ 76,18 e R$ 9,90. Diante da fraude, registrou boletim de ocorrência, contestou as compras, mas não houve estorno das operações contestadas.

7. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

9. Na hipótese, verifica-se que há evidências de que as operações questionadas pela autora foram feitas de maneira fraudulenta. Isso é observado no documento id 58740159, que indica um pagamento de título do Banco Bradesco no vultoso valor de de R$43.996,00, observando-se que o limite total do cartão é de R$62.610,00.

10. Frisa-se que essas transações não condizem com o padrão de compras da recorrida, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança. Não é demais ressaltar que trata-se de uma operação de valor exorbitante, e que, por óbvio, deveria ter sido bloqueada e confirmada com a titular do cartão.

11. Adicionalmente, a despeito da alegação de que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos de que o cartão tenha sido utilizado pela recorrida para realizar as compras contestadas.

12. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.

13. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.